Tribunal: TJDFT
Processo: 0746933-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF contra Decisão de ID 71484414, do Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de Cumprimento Individual de Sentença proferida na Ação Coletiva 2015.01.1.125134-3 (proc. 0703184-33.2019.8.07.0018) consignou: “Acolho os Aclaratórios para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial, visto que conforme determinado por este Juízo a correção monetária se dará pelo IPCA-e. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias.” Afirmam, em síntese, que não obstante o que ficara decidido sobre o índice de correção monetária a incidir sobre os débitos da Fazenda Pública, em sede do RE 870.947/SE (Tema 810), não se pode desconsiderar a coisa julgada formada antes de tal julgamento. Aduzem que a insurgência decorre da aplicação do índice IPCA-E aos débitos cujos cálculos já tinham sido apresentados pelo Agravado com correção monetária pelo índice TR (id. 30839545) conforme determinado no título (id. 30839614). Sustentam que diante da preclusão quanto à questão, inclusive, por aceitação expressa do Exequente quanto à aplicação do índice TR, não é aceitável nem razoável que quase dois anos depois, o débito venha ser corrigido pela IPCA-E. Citam precedentes que consideram favoráveis à sua pretensão, argumentam que a fundamentação é relevante, que há perigo de lesão grave e de difícil reparação ante a iminência de expedição das RPV/Precatórios e ao final pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo provimento do recurso para reforma da r. Decisão agravada. Sem preparo, em face da isenção legal. É a suma dos fatos. Segundo dispõe o artigo 995, parágrafo único do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Na hipótese, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença da probabilidade do direito, mostrando-se recomendável a manutenção da Decisão agravada tal como proferida. Conforme já tive a oportunidade de decidir em ocasiões pretéritas, não se verifica o advento da preclusão se à época em que realizado o cálculo do quantum debeatur atualizado pela TR – Taxa Referencial - ainda estava pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral nos autos do RE 870947, que determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, salvo se já expedido o precatório. Por outro lado, no caso, não obstante o recurso se volte contra a Decisão de ID 71484414, proferida em 3/09/2020, observa-se através de consulta à origem que a determinação do Juízo a quo para que os cálculos fossem realizados segundo o IPCA-E ocorreu em momento pretérito, conforme Decisão de ID 63920486, de 26/05/2020, contra a qual não recorreram os Executados-Agravantes, oportunidade em que foi assim proferida: “Vistos etc. O índice de correção monetária a ser aplicado deverá ser o IPCA-e, nos termos do TEMA 810 do STF.[1] Retornem os autos à Contadoria Judicial. Após, às partes no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” A Decisão ora Agravada (ID 71484414), por sua vez, foi proferida em sede de Embargos de Declaração opostos pela parte exequente, ora Agravada, e tão somente reiterou a ordem pretérita, como se vê: “Acolho os Aclaratórios para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial, visto que conforme determinado por este Juízo a correção monetária se dará pelo IPCA-e. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” O processo fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. Diante do quadro que se vê nos autos, pelo menos sob uma analise de cognição sumária, não vislumbro a presença da probabilidade do direito alegado, o que obsta suspender os efeitos da Decisão agravada. INDEFIRO, pois, o pedido de efeito suspensivo. À parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 04 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator